Tribunal: TJMT
Processo: 15961-05.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 14/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
14/01/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
14/01/2021 - 15:45:28
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80159616320178110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80159616320178110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
AMARILDO
HONDA/CB
NMV5532 MT DA SILVA CIRCULACAO 28/02/2019
300R
RODRIGUES
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/214/01/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2